Tribunal: STF
Processo: Rcl 38564
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas Ltda, assevera haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000451-86.2015.5.03.0035, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o artigo 97 da Constituição Federal.  
    Segundo narra, o interessado, Wesley Herculano da Silva, ajuizou ação contra si, na condição de prestadora, e Cemig Distribuição S. A., esta na condição de da tomadora de serviços, objetivando, ante a alegação de terceirização ilícita de atividade-fim, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados da concessionária. Relata a procedência dos pedidos, tendo sido mantida a sentença em sede de recurso ordinário, surgindo o arguido descompasso. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, mesmo que de forma implícita, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Frisa a competência privativa da União, tendo em conta o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, para legislar sobre matéria trabalhista. Articula com a adequação da terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido. Citando a Lei nº 13.429/2017, o assentado na ação direta de constitucionalidade nº 48 e nos Temas n° 725 e 739 do repertório da repercussão geral, assinala permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto a tarefa alcançada pelo próprio objeto social.
    Postula a condenação em honorários sucumbenciais no patamar de 20%.
    Sob o ângulo do risco, ressalta dano irreparável ante a real possibilidade de constrição patrimonial e efetivo pagamento.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do pronunciamento atacado. Busca, alfim, a cassação do acórdão impugnado.
    2. Verifica-se que, na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 16 de dezembro de 2019, o pronunciamento atacado, formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 4 de outubro de 2016, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 6 de dezembro de 2017, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida.
     O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se inadequado o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator